Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743733-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS VELOSO, MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus criminal impetrado pelo Dr. Marcos Adriano da Silva em favor de Luiz Fernando Santos Veloso e Marcos Vinícius de Souza Moreira, que visava a suspensão de audiência de instrução sem o recebimento de laudos. Outro habeas corpus foi julgado por esta turma, concedendo a liberdade aos pacientes. Adoto os fundamentos da r. decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador plantonista (ID 77080752). Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator